Tribunal: STJ
Processo: 2156498-56.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906747 - SP
(2025/0126609-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALADINO PISANESCHI NETTO
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO RIBEIRO DE LUCENA - SP047490
BRUNO LOBO VIANNA JOVINO - SP262341
FABIO PEREIRA DE LUCENA JUNIOR - SP242991
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial com base na aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56115998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e5b15685-55be-4f51-9d0d-f1ed48d97d11

5 . Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e5b15685-55be-4f51-9d0d-f1ed48d97d11

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906747 - SP
(2025/0126609-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALADINO PISANESCHI NETTO
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO RIBEIRO DE LUCENA - SP047490
BRUNO LOBO VIANNA JOVINO - SP262341
FABIO PEREIRA DE LUCENA JUNIOR - SP242991
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial com base na aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA54958789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:47
Código de Controle do Documento: 660bd486-01e0-42a4-9732-d823e7e6e8f1

4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5 . Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em 5/9/2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão
da aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
A parte agravante alega que sua situação financeira é de hipossuficiência
e que a simples declaração de pobreza é suficiente para concessão da gratuidade de
justiça, porque a declaração de insuficiência teria presunção de veracidade.
Afirma ofensa ao
o, LV e XXXV, da CF, porquanto o
art. 5
indeferimento da gratuidade teria violado a ampla defesa e o acesso à jurisdição.
Sustenta que juntou nos autos comprovantes de isenção do imposto de
renda, situação que confirma a hipossuficiência.
Documento eletrônico VDA54958789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:47
Código de Controle do Documento: 660bd486-01e0-42a4-9732-d823e7e6e8f1

Requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão
agravada para concessão da justiça gratuita e prosseguimento do recurso.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a
decisão que deferiu a gratuidade de justiça.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 126-128 o agravo em recurso especial foi
conhecido para não conhecer do recurso especial, em que se alegava violação dos
arts. 98 e 99, § 2o, do CPC, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto, a parte agravante, neste agravo interno, restringiu-se a pleitos
e argumentos sobre a concessão da justiça gratuita, presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência e violação a princípios constitucionais.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, o não
conhecimento do recurso especial diante da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, uma
vez que reexaminar premissa fixada pela Corte de origem quanto ao indeferimento
do benefício da gratuidade de justiça, exigiria a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que não seria possível em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA54958789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:47
Código de Controle do Documento: 660bd486-01e0-42a4-9732-d823e7e6e8f1

Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54958789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:47
Código de Controle do Documento: 660bd486-01e0-42a4-9732-d823e7e6e8f1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.747 / SP
Número Registro: 2025/0126609-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053397020248260554 10268572420218260554 21564985620248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALADINO PISANESCHI NETTO
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RICARDO RIBEIRO DE LUCENA - SP047490
BRUNO LOBO VIANNA JOVINO - SP262341
FABIO PEREIRA DE LUCENA JUNIOR - SP242991
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALADINO PISANESCHI NETTO
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
Documento eletrônico VDA56085235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:52
Código de Controle do Documento: 453e5450-ecaf-4321-beb1-e2df0643963f

ADVOGADOS : RICARDO RIBEIRO DE LUCENA - SP047490
BRUNO LOBO VIANNA JOVINO - SP262341
FABIO PEREIRA DE LUCENA JUNIOR - SP242991
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:52
Código de Controle do Documento: 453e5450-ecaf-4321-beb1-e2df0643963f